Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-03.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004082-03.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA RECORRIDOS: ADILSON CUSTÓDIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Quando a apelação não preenche os pressupostos de admissibilidade, deve o relator, de ofício, não conhecer do recurso, por decisão monocrática, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 761, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado o impediu de exercer o direito subjetivo de requerer a remoção da curadora do exercício das suas funções, as quais estão sendo exercidas ilegal e contrariamente aos interesses do curatelado e do recorrente; b) artigos 203, §1o, e 1.009, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a inadmissão do seu recurso de apelação lhe proporcionou prejuízo, pois pretendia aproveitar o efeito devolutivo amplo do recurso rejeitado. Acrescenta que o legislador não deu uma definição sintática direta para conceituar o que vem a ser a decisão interlocutória, tendo optado por estabelecê-la segundo o método de exclusão, ou seja, está certa a interposição do recurso de apelação para impugnar a extemporânea extinção do procedimento comum de remoção da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 761, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 203, §1o, e 1.009, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “não obstante o esforço argumentativo expendido pelo agravante, este não se desincumbiu de demonstrar a não ocorrência de erro grosseiro que culminou na inadmissão de seu recurso de apelação (ID 11459476) interposto em face de decisão interlocutória proferida na origem (ID 11459456)” (ID 15588853), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como "decisão". 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1882469/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025